Tribunal: TJMT
Processo: 0000003-95.1999.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 0000003-95.1999.8.11.0037
Vistos etc.
Cumpra-se o que foi determinado no ID 83331463 e providencie a correta digitalização e inserção das peças processuais na plataforma do PJE, uma vez que estão completamente desordenadas, fora de ordem cronológica, o que impossibilita esta Relatora de compreender todo o trâmite processual.
Ressalvo, mais uma vez, que deve ser observada a ordem crescente de numeração das folhas e a correta nominação de cada arquivo eletrônico.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de maio de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora